Tribunal: TJPA
Processo: 0804989-83.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804989-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUZIA SALAME GOMES

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REMESSA À CONTADORIA JÁ DETERMINADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INDEFERIMENTO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou parcialmente os cálculos no cumprimento de sentença e indeferiu pedido de apresentação de documentos pelo IGEPREV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal em relação aos pedidos formulados no recurso;

(ii) se há necessidade de apresentação pelo IGEPREV dos documentos requeridos pela agravante e indeferidos pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada já determinou a remessa dos autos à contadoria, inexistindo prejuízo à parte agravante, o que afasta o interesse recursal. Recurso não conhecido em relação a esta questão.

4. Quanto ao pedido de apresentação de documentos, o juízo de origem indeferiu corretamente, considerando que os documentos já constantes nos autos demonstram a data de implementação do abono (28/03/2012), sem impugnação específica da parte agravante.

5. Os documentos apresentados pelo IGEPREV gozam de presunção de veracidade, não havendo elementos que justifiquem sua desconsideração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
Não há interesse recursal quando a decisão agravada já contempla a providência requerida.
2.
A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte contrária impede a rediscussão da matéria em sede recursal.”."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 534, 535, 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65310/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28/06/2021;
STJ, AgInt no REsp 1.883.732/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 12/09/2022.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Luzia Salame Gomes
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo n° 0020317-81.2008.8.14.0301),
homologou parcialmente os cálculos
, nos seguintes termos (Id n° 32095411 - dos autos originais):

“(...) Diante das razões expostas,
HOMOLOGO A PARTE INCONTROVERSA DOS CÁLCULOS,

no valor de
R$75.483.32 (setenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos).

Decorrido o prazo recursal, certifique a UPJ o trânsito em julgado da presente decisão, após, fica determinado:

- Expeça-se
PRECATÓRIO REQUISITÓRIO
para o pagamento do valor de
R$75.483,32 (setenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos)
em favor da exequente LUZIA SALAME GOMES.

Ultimada a providência acima, determino a remessa dos autos ao Serviço de Contadoria e Partilha do Juízo, para a elaboração do cálculo, de acordo com as especificações ao norte.

Promovida a juntada do cálculo feito pelo contabilista do juízo, sem necessidade de nova conclusão, intimem-se as partes, na forma prescrita em lei, para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias (...).”

Em suas razões, a Agravante sustenta, em suma, a necessidade de reforma da decisão agravada para determinar a remessa dos autos à contadoria do juízo, ante as divergências de valores e deferir o pedido de apresentação de documentos pelo agravado para comprovar a data de implementação do abono.

Foram apresentadas contrarrazões (Id n° 11328484).

O Ministério Público de 2º grau se absteve de intervir no feito (Id n° 13615469).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Inicialmente, em juízo de admissibilidade, verifico que uma das questões suscitadas pela agravante não possui os requisitos necessários ao seu conhecimento nesta instância recursal.

É cediço que, para recorrer, é necessário que a parte interessada demonstre sua legitimidade e interesse para tanto, este último consubstanciado no gravame ou prejuízo decorrente da decisão atacada ou na situação desfavorável a que ficará submetida à parte.

No caso, em relação ao pedido de reforma da decisão para “
determinar a remessa dos autos para o contabilista do juízo
”, carece a agravante de interesse recursal, uma vez que na decisão agravada, a magistrada de origem já determinou tal providência, inexistindo, portanto, prejuízo à parte que justifique a interposição do recurso nesse sentido.

Tal circunstância impede o conhecimento do Agravo em relação ao pedido em tela, consoante jurisprudência já firmada. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de ato administrativo que reduziu o valor da Vantagem Pessoal de Eficiência (VPE) sem a observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A ora agravante, por sua vez, alega omissão por entender que a parte dispositiva da decisão agravada deveria conter determinação explícita de restabelecimento do valor da vantagem. 3. Mostra-se confusa a pretensão deduzida pela parte agravante, pois, ao que parece, busca suprir omissão em Agravo Interno para reformar decisão que não lhe causou prejuízo, tampouco lhe foi desfavorável. 4. Na hipótese, é flagrante a falta de interesse recursal, uma vez que a decisão agravada, ao dar provimento ao recurso, concordou com o pedido deduzido no apelo, o que torna insubsistente o ato que reduziu a gratificação. 5. Agravo Interno não conhecido.

(STJ - AgInt no RMS: 65310 BA 2020/0336544-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 28/06/2021, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE NÃO CONHECECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "'o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)" (AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019).

2. Por sua vez, "os fundamentos de decisão judicial não fazem coisa julgada, mas sim a parte dispositiva do julgado"(AgRg no REsp 1.441.510/RJ, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/8/2015).

3. Caso concreto em que o acórdão recorrido deu provimento integral ao agravo de instrumento do ora agravante, o que evidencia a ausência de interesse recursal para interpor o presente recurso especial.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.883.732/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Diante disso, verifico estarem presentes os requisitos de admissibilidade tão somente em relação à questão do indeferimento do pedido de apresentação de documentos pelo IGEPREV, pelo que,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso de Agravo de Instrumento, e passo a proferir o voto.

Da análise dos autos, constata-se que, na origem, o processo se encontra em fase de Cumprimento de Sentença, consistente na obrigação de pagar quantia certa.

Em manifestação à impugnação, a agravante requereu que o juízo determinasse ao IGEPREV a apresentação de documentos comprobatórios da efetiva implementação do abono salarial em questão (Id n° 32095410 dos autos principais), o que foi indeferido, por não condizer com o rito da execução de título judicial relativo à obrigação de pagar quantia certa prescrito nos arts. 534 e 535, do CPC.

Com efeito, os argumentos trazidos pela agravante tanto no juízo de origem como no presente agravo não se inserem nas arguições a serem suscitadas em sede de execução. Ademais, não visualizo qualquer elemento de prova ou fundamentação trazida no presente agravo que infirme a decisão de origem. Há, tão somente a alegação de que a dúvida sobre a data inicial do pagamento do abono não foi dirimida pelos documentos apresentados pelo agravado.

Entretanto, como bem consignou o juízo de piso, não houve impugnação específica quanto aos documentos apresentados pelo agravado (Id n° 32095407 dos autos principais), em especial os que apontam para a data em que o abono foi efetivamente implementado nos proventos de pensão da exequente/agravante.

Nota-se que os demonstrativos acostados nos autos principais, no Id n° 32095407 – pág. 9/11, em conjunto com o histórico financeiro (Id n° 32095408 – pág. 6) comprovam o início da implementação do abono salarial a partir de
28/03/2012.

Assim, diante da ausência de impugnação específica quanto às informações neles contidas, devem tais documentos serem considerados válidos, uma vez que subscritos por servidor público e cercados pela presunção de legalidade e veracidade comum a todos os atos da Administração em geral.

Desta feita, não merece reforma a decisão agravada.

Ante o exposto,
com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, b, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,

CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2025